Tribunal: TJMT
Processo: 1021388-40.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 1021388-40.2017.8.11.0041
RECORRENTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 89672962) interposto pela AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 80398494):
APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso não provido.
O recorrido opôs Embargos de Declaração (id. 81520016) que foram acolhidos para majorar os honorários advocatícios (id. 87199990).
Na espécie, a recorrente requer a concessão dos efeitos suspensivo ao recurso, bem como alega violação aos artigos 37 e 5o, LIV, da Constituição Federal, ao fundamento que houve cerceamento de defesa.
Aduz, ainda, violação ao artigo 156, do CPC e aos artigos 18 e 57, do CDC.
Recurso tempestivo (id. 89838967).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade. Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...).
6. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.7. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)”
Assim, em relação à suposta violação os artigos 37 e 5o, LIV, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa aos artigos 18 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, está amparada na assertiva de que não houve qualquer ato ilícito praticado com o consumidor e que a multa não guarda razoabilidade e proporcionalidade com o dano.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA. PROCON. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO PROCON. SÚMULA 280/STF. VIOLAÇÃO AO NE BIS IN IDEM. REVISÃO DO VALOR DA SANÇÃO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DAS INFRAÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. O Tribunal a quo dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Corte de origem, pautada no direito local e na prova dos autos, concluiu que: (I) nos termos da Lei Estadual no 9.192/95 e do Decreto Estadual no 41.170/96, o PROCON possui competência para atuar na hipótese em tela; e (II) a documentação posta nos autos demonstra que a sanção aplicada não se refere aos mesmos fatos apurados pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor.
3. O exame da controvérsia acerca da violação ao ne bis in idem e da incompetência do PROCON demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como análise de legislação local, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF, respectivamente.
4. As questões referentes ao excesso na imposição da multa administrativa também encontram obstáculo na Súmula 7/STJ, porquanto a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, nos termos pretendidos pelo recorrente, demanda, novo exame das provas dos autos, o que é incabível em apelo nobre.
5. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise não é possível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1415850/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise do feito, verificou-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado. Tanto assim, que na decisão de id. 90236994 relegou-se a análise para após o contraditório.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona desta Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto:
a) indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça